Tribunal: TJDFT
Processo: 0729348-50.2023.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-07-27

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0729348-50.2023.8.07.0000 CLASSE: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: MARIANA DIAS DA SILVA IMPETRANTE: ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL SEÇÃO DISTRITO FEDERAL AUTORIDADE: JUIZO DO TRIBUNAL DO JÚRI DE CEILANDIA DECISÃO Cuida-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado pela ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL – SEÇÃO DO DISTRITO FEDERAL, em favor da advogada MARIANA DIAS DA SILVA, requerendo ordem judicial que determine ao Presidente do Tribunal do Júri de Ceilândia o efetivo respeito às prerrogativas dos advogados que atuam na defesa dos réus que figuram na Ação Penal n. 0717468-57.2020.8.07.0003. Relatam os impetrantes que o d. Juízo do Tribunal do Júri de Ceilândia, nos autos do citado processo criminal, designou audiência de instrução para o dia 15/2/2023, por meio de videoconferência. A advogada MARIANA DIAS DA SILVA, ora paciente, outorgada nos autos por um dos acusados presos, requereu perante a autoridade coatora a oitiva dos réus, em audiência presencial, nos termos da Instrução n. 1, de 4/1/2023, deste e. TJDFT. O pedido foi indeferido pela indigitada autoridade coatora. Ato contínuo, a paciente reiterou o pedido, sustentando a ausência de informação da SEAPE que ateste a indisponibilidade de escolta, bem como a ausência de intimação para manifestação acerca da aceitação do Juízo 100% Digital. Mais uma vez, o pleito foi indeferido, com fundamento na Portaria n. 29, de 19/4/2021, do TJDFT, e na Instrução Normativa n. 1, de 4/1/2023. Os impetrantes narram que a Ordem dos Advogados do Brasil – Seção do Distrito Federal apresentou manifestação nos autos da ação penal de origem, destacando (a) a ausência de manifestação da SEAPE-DF sobre a inviabilidade de escolta dos réus; (b) a excepcionalidade da realização de audiência na modalidade telepresencial; (c) a vigência do art. 185, § 2o do CP, da Instrução Normativa n. 1/2023 e da Resolução 345/2020 do CNJ, que se sobrepõem ao entendimento do d. magistrado de primeiro grau. Aduzem que o d. Juiz de 1o grau “manteve a decisão por seus próprios fundamentos, ferindo as prerrogativas da classe, bem como ignorando preceitos e garantias fundamentais estabelecidos na nossa Constituição da República, desrespeitando a norma processual penal e as Normas que regem a administração do Judiciário”. Sustentam que a Instrução n. 1, de 4/1/2023, editada pelo TJDFT, visa a instruir os Juízos de Primeiro Grau de Jurisdição da Justiça do Distrito Federal e Territórios sobre os procedimentos para a realização de audiências com pessoas presas no Sistema Prisional do Distrito Federal e prevê que as audiências poderão ser realizadas de forma telepresencial, a pedido das partes ou atendidas as hipóteses do § 2o do art. 185 do Código de Processo Penal. Na mesma linha, é a previsão da Resolução n. 354, de 19/11/2020, editada pelo Conselho Nacional de Justiça. Asseveram, no entanto, que é facultado ao juiz decidir pela realização de audiência telepresencial, no entanto, a determinação deverá ocorrer de forma excepcional e por decisão fundamentada no caso concreto, desde que a medida seja necessária para atender as finalidades do art. 185, § 2o, do CPP, não bastando a simples transcrição do ato normativo. Alegam que, na ação penal de origem, não restou comprovado que foi requisitada ao Sistema Prisional do DF a escolta dos réus para as audiências designadas para os dias 15/2/2023, 21/3/2023 e 6/6/2023. Quanto à audiência de instrução designada para o dia 8/8/2023, asseveram que “também não houve requerimento formal do ilustre Juízo para realizar a escolta na nova data, demonstrando total desprestigio com o pleito da defesa”. Citam que, em observância aos princípios constitucionais da ampla defesa e do contraditório, é prerrogativa dos advogados se comunicarem de forma pessoal e reservada com seus clientes quando estes se acharem presos, detidos ou recolhidos, nos termos do art. 7o, inciso III, da Lei n. 8.906/94. Sustentam que o Pacto Internacional sobre Direitos Civis e Políticos/ONU e a Convenção Americana de Direitos Humanos/OEA, ambas Convenções Internacionais sobre Direitos Humanos devidamente internalizadas pelo Estado Brasileiro com força cogente supralegal, garantem o direito de presença física do acusado em audiência. Citam ainda entendimento do Supremo Tribunal Federal acerca do tema. Requerem, assim, a concessão de liminar para determinar que a autoridade coatora autorize “a ida presencial dos réus presos à audiência de instrução marcada para o dia 08/08/2023, às 14:00h”. No mérito, postulam a concessão da ordem “a fim de que seja confirmada a liminar concedida, para que os acusados sejam requisitados ao sistema penitenciário e conduzidos até o fórum na data e horário de todas as audiências da Ação Penal n° 0717468-57.2020.8.07.0003, em trâmite no Tribunal do Júri de Ceilândia, para viabilizar sua participação efetiva em contato contínuo e próximo a sua causídica, bem como propiciar verdadeira entrevista prévia, pessoal e reservada”. É o relatório. Decido. Constitui atribuição do relator, entre outras, a de “admitir ou rejeitar ação originária, negando-lhe seguimento quando manifestamente inadmissível, improcedente, prejudicada ou contrária à súmula ou à jurisprudência predominante do Tribunal ou de Tribunal Superior” (art. 89, inciso III, RITJDFT). O writ não ultrapassa a barreira da admissibilidade. No presente habeas corpus, os impetrantes buscam, em síntese, garantir o respeito às prerrogativas da advogada que atua na Ação Penal n. 0717468-57.2020.8.07.0003, que tramita perante o Juízo do Tribunal do Júri de Ceilândia. O habeas corpus tem finalidade específica. Trata-se de remédio constitucional que visa à proteção do direito à liberdade de locomoção. Com efeito, a via estreita do habeas corpus somente é admitida em situações excepcionais, quando presente ilegalidade manifesta, o que não acontece no caso vertente. Embora o objetivo dos impetrantes, ao fim e ao cabo, seja garantir aos réus o direito de comparecer presencialmente às audiências de instrução e julgamento do processo criminal, é certo que os acusados patrocinados pela advogada, ora paciente, não figuram nem mesmo como pacientes no presente habeas corpus. Em relação à paciente, eventual desrespeito aos interesses ou às prerrogativas profissionais dos advogados não desafia o maneja de habeas corpus. Em outros termos, não há qualquer constrangimento ilegal manifesto relativo à liberdade de locomoção da paciente a autorizar a concessão da ordem de habeas corpus. A toda evidência, a paciente não está sendo efetivamente impedida de atuar na representação dos acusados, de modo que não há que se falar, nem mesmo de forma reflexa, em ilegalidade ou cerceamento de defesa do réu por inobservância às prerrogativas de sua advogada, ora paciente. Importante destacar que os impetrantes, com o fito de assegurar o respeito às prerrogativas da advogada, ora paciente, notadamente no que se refere ao modo de realização das audiências de instrução e julgamento – presencial ou por meio de videoconferência, manejaram o Mandado de Segurança n. 0708355-83.2023.8.07.0000, o qual foi inadmitido pela Câmara Criminal, por ausência de legitimidade da Ordem dos Advogados do Brasil – OAB/DF. Confira-se a ementa do julgado: PENAL E PROCESSO PENAL. MANDADO DE SEGURANÇA. DECISÃO JUDICIAL QUE DETERMINOU AUDIÊNCIA DE INTERROGATÓRIO DOS RÉUS POR VIDEOCONFERÊNCIA. ILEGITIMIDADE DA OAB/DF. 1. A legitimidade prevista na norma do Estatuto da OAB somente se verifica em situações que afetem interesses ou prerrogativas da categoria dos advogados. 2. A demanda objeto deste processo não trata das prerrogativas dos advogados, nem das "disposições ou os fins" do Estatuto da Advocacia (art. 49, caput, da Lei 8.906/1994), mas de pretensão processual específica e delimitada, em face de decisão judicial proferida na condução de processo. 3. Matéria que não desborda do interesse processual particular, ao difuso, de ordem a conferir legitimidade à Ordem dos Advogados do Brasil - OAB/DF, para propor o Mandado de Segurança. 4. Impetração não admitida. (Acórdão 1724626, 07083558320238070000, Relator: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA, Câmara Criminal, data de julgamento: 10/7/2023, publicado no PJe: 13/7/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Diante do exposto, com fulcro no inciso III do art. 89 do Regimento Interno desta Corte, INADMITO o presente habeas corpus, por ser manifestamente inadmissível. Publique-se. Intimem-se. Após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos. Brasília, 24 de julho de 2023. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador